Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715059-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Considerando que a condenação da parte requerida foi solidária (ID 154958994), nada a prover sobre o alegado no petitório de ID 186205638. Assim, anote-se o cumprimento de sentença. Ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. Traga o credor planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requeira a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intime-se.”. Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD, nas contas bancárias das filiais da Operadora coexecutada, ora agravada, não prejudica a regularidade do processo de execução, tampouco a parte exequente. Defende que apesar de a obrigação jurídica em análise ser solidária, há entendimento pacífico do C. STJ no sentido de que se mostra possível a penhora de bens da matriz para saldar débitos da filial, ou vice-versa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja determinada a tentativa de penhora via SISBAJUD nos CNPJs das filiais da coexecutada. Preparo devidamente recolhido (ID n° 58203388). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a comprovação da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar o deferimento do efeito suspensivo almejado. No caso, em relação à inconteste responsabilidade solidária entre as partes executadas, o Superior Tribunal de Justiça entende que o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, de forma que é plenamente possível a penhora dos bens de uma por outra por meio dos sistemas informatizados disponíveis à Justiça. Vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO INOBSERVADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DÍVIDAS DA MATRIZ. PENHORA DE BENS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. (....) 3. A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema BACEN JUD (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013) (g.n). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1469455/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/02/2015) Ocorre que, em que pese a demonstração da probabilidade de seu direito, nesse ponto específico, não se constata o risco de mora ou a possível efetividade da tutela requerida, de modo que o indeferimento da liminar pleiteada na origem é a medida que se mostra devida. Nesse sentido, repisa-se, é inconteste a responsabilidade solidária entre as partes executadas, sendo permitido que a parte exequente demande contra ambas ou qualquer uma delas. No mesmo contexto, em decorrência da responsabilidade solidária existente entre as partes executadas, ambas têm legitimidade para responder integralmente pelo pagamento dos valores devidos. Assim, ainda que seja possível o deferimento da medida pleiteada pela ora recorrente, tal fato não é capaz de afastar a responsabilidade da agravante, especialmente quando se considera que a execução se realiza no interesse do credor. Ressalta-se, oportunamente, que ao sustentar que a realização das pesquisas e da penhora no CNPJ das filiais da coexecutada - pleiteadas pela recorrente - não teriam aptidão para prejudicar a regularidade do feito de origem ou a parte exequente, a própria agravante reforça os argumentos acima; inferindo-se que a busca de bens em nome da coexecutada não exonera a responsabilidade da ora recorrente. Por fim, verifica-se que a penhora dos ativos financeiros em nome da parte agravante foram transferidos para uma conta judicial vinculada aos presentes autos. Assim, em caso de provimento do presente recurso e na hipótese de efetividade da medida ora pleiteada, os respectivos valores serão devolvidos à agravante com a devida correção monetária, de forma a não onerar indevidamente a parte recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora